Tribunal: TJMT
Processo: 1021964-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1021964-83.2022.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA]

RELATOR:
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,]

Parte(s):
[MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (EMBARGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANE CARDOSO CITADELLA - CPF: 371.230.628-84 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), LUCIANE CARDOSO CITADELLA - CPF: 371.230.628-84 (ADVOGADO), MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (EMBARGANTE), LUIS ARMANDO SABOYA AMORA - CPF: 042.150.063-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDOS POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRAM DOWN – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ABUSIVIDADE DO DIREITO DE VOTO AFASTADA - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PLANO E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos por
Banco Rabobank International Brasil S.A., Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – REJEIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRAM DOWN – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ABUSIVIDADE DO DIREITO DE VOTO AFASTADA - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PLANO E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1.022/STJ).

Rejeitado o plano apresentado pelos devedores Recuperandos, remanesce aos credores a apresentação de plano alternativo, se assim convergir seus interesses.

Razões do Banco Rabobank International S.A.
(id. 175725699): Explica que o v. acórdão previu a possibilidade de o Juiz analisar a apresentação de plano de recuperação judicial pelos credores. Complementa, contudo, que além de tal hipótese ter sido rejeitada quando da realização da Assembleia Geral de Credores, de modo que preclusa, diz que tal matéria sequer foi abordada no recurso, seja pelo agravante, seja pelos agravados, bem assim, que a hipótese encontra vedação no art. 5o, § 1o, da Lei 14.112/2020, o que restou omisso. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados, com aplicação do efeito infringente, para convolar a recuperação judicial em falência, bem assim, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 177432173).

Razões dos agravados Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis
(id. 176113692): alegam a omissão no v. acórdão quanto a preclusão lógica em que incide a pretensão do banco embargado em função de seu comportamento contraditório. Realça que a pretensão do decreto de falência pelo embargado contradiz ao reconhecimento de que a atividade exercida pelos recuperandos é rentável. Sustentam, de outra via, ser equivocada à determinação de apresentação de um novo plano de recuperação judicial com fundamento em ausência de previsão legal, porquanto a decisão proferida pelo Juízo tinha por premissa o controle de legalidade do plano. Apontam que o v. acórdão ao se apoiar em premissa equivocada, descumpriu o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, da Lei 11.101/2005.

Dizem, ainda, que o v. acórdão é omisso quanto a correta aplicação do princípio da preservação e função social da empresa. Aduzem que não se considera fundamentada as decisões que deixem de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Asseveram quanto a contradição presente na discussão acerca da aplicabilidade ao caso da técnica de julgamento com quórum ampliado. Realçam ser obrigatória a observância da técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3o, II, do CPC, em sede de Agravo de Instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

Apontam prejudicialidade em razão do declínio de competência promovido pelo Juízo de origem ao Juízo ao qual havia sido distribuída a ação da Vara Única da Comarca de Dom Aquino.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e caso mantido o v. acórdão, que seja mantido sobrestado o recurso até que se estabeleça de maneira definitiva, nos autos de origem, a competência para processar e julgar o feito.

Contrarrazões (id. 177308748).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares,

Embargos opostos por ambas as partes.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Rabobank International S.A. de decisão que na Recuperação Judicial promovida por Vilson Paulo dos Reis e Celia de Freitas dos Reis, conquanto a rejeição do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores, não convolou a recuperação judicial a falência.

De acordo com o resultado da votação assemblear, não foi atingido o quórum ordinário estabelecido no art. 45, nem o quórum alternativo previsto no art. 58, § 1o (
cram down
), ambos da Lei 11.101/2005, o que, de acordo com o banco agravante, impõe a convolação da recuperação judicial em falência, em cumprimento ao art. 58-A da referida lei.

O Juízo recuperacional, embora reconhecida a rejeição do plano e de não ser o caso de aplicação do
cram down
, determinou aos recuperandos a apresentação de novo plano em 30 dias.

Contra esta decisão, o banco agravante sustentou que a rejeição do plano de recuperação judicial pela Assembleia de Credores impõe a convolação em falência, anotando não caber ao Judiciário cercear a soberania da assembleia, que tem a competência para aprovar ou rejeitar o plano.

O v. acórdão entendeu não ser o caso, realmente, de determinar a apresentação de novo plano pelos recuperandos, já que o plano foi rejeitado pela assembleia e não era o caso de aplicação do cram down.

Registrou, contudo, o pedido de convolação da recuperação judicial em falência deveria ser examinado pelo Juízo recuperacional
“após manifestação dos credores acerca de plano alternativo que possa eventualmente consultar seus interesses”
.

Pois bem. De acordo com o banco embargante, a proposição de novo plano de recuperação judicial pelos credores encontra óbice no art. 5o, § 1o, da Lei 14.112/20, que alterou a Lei 11.101/2005, bem assim, se trata de matéria não trazida a discussão por qualquer das partes, além de restar preclusa tal possibilidade.

Necessário registrar, de início, que se afigura possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. Nesse ponto, o STJ pondera que
“ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos das normas que se revelarem cogentes”
(REsp 1649774).

Sob tal viés, o entendimento posto no v. acórdão não adentrou no mérito do plano, mas, ao exercer o controle da legalidade, restringiu-se a análise da legalidade debatida, de modo a concluir que eventual convolação em falência deveria ser examinada pelo Juízo de origem após possível manifestação de credores acerca de plano alternativo.

Não há assim decisão extra petita.

No ponto, ainda, não se olvida quanto ao disposto no at. 5o, § 1o, I, da Lei 14.112/2020, no sentido de somente ser possível a apresentação de plano alternativo para os credores, nos processos de recuperação judicial ajuizados após o início de sua vigência.

No caso, como mencionada lei foi publicada em 24/12/2020 e entrou em vigor 30 dias depois (23/01/2021),
uma interpretação literal
levaria à conclusão de que, realmente, seria descabida a apresentação de plano alternativo pelos credores, já que o pedido de recuperação judicial é anterior.

Contudo, dois pontos essenciais precisam ser considerados.

Um. A antiga redação da Lei 11.101/2005 não continha vedação expressa a impedir a apresentação de plano alternativo pelo credor. Sobre o tema, Fabio Ulhoa Coelho entende:
“O credor sempre pode apresentar um plano alternativo ao do devedor. Nada o impede, no plano jurídico. Não acontece por razões de ordem material: os credores não dispõem de todas as informações necessárias à elaboração de um plano de recuperação de empresa alheia e, mesmo que as possua, não estão dispostos a gastar com isso”
(in Comentários à Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 15 ed. 2021, p. 232).

Nesse sentido, a interpretação literal acabaria por restringir a atuação da assembleia de credores, além de retroagir para impor limites que não existiam anteriormente.

Dois. Conquanto o pedido de recuperação judicial tenha sido apresentado em momento anterior a vigência da Lei 14.112/2020, certo é que
o processamento foi deferido por força do provimento do recurso de Apelação n. 1000128-20.2020.8.11.0034,
julgado em 27/01/2021
, logo, posterior a vigência da lei
, de maneira que a recuperação judicial se processou já na vigência da lei alterada.

Logo, não se visualiza objeção a manifestação de credores acerca de plano alternativo. Nem mesmo, preclusão da matéria, já que posto ao exame da legalidade.

Não se visualiza, por sua vez, o alegado erro de premissa ao afastar a determinação para que os recuperandos apresentem novo plano de recuperação judicial por ausência de previsão legal. De modo diverso, entendeu pela possibilidade de manifestação dos credores acerca de plano alternativo.

Já, quanto aos princípios que norteiam a recuperação judicial, o v. acórdão expressamente consignou:
“a preservação da empresa e sua função social, não têm caráter absoluto, de modo que não sensibiliza a invocação do art. 170, da CF e art. 47, da Lei n. 11.101/2005, especialmente quando não obtida a aprovação do plano de recuperação pelos credores”
.

Não há assim omissão a ser suprida neste ponto. Aliás, cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Com efeito, a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Por sua vez, quanto à alegada existência de contradição no julgado, em relação a aplicação da técnica de julgamento, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma do STJ,
"o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ".
(STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 252.613/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 14/8/2015).

Na hipótese, tanto este Relator, quanto a 1a vogal concluíram pela desnecessidade de se aplicar o quórum ampliado “por conta dos efeitos que a decisão produzirá no processo, ou seja, não vai extinguir, nem será decretada a falência nessa instância”.

Não há, assim, contradição a ser sanada.

De notar-se que a pretensão dos embargantes, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Realça-se, por fim, que não há óbice à eventual acesso às instâncias superiores, porquanto, conforme disciplina o art. 1.025 do CPC: “
Consideram-se incluídos no acórdão os

elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior

considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, não há prejudicialidade no julgamento dos presentes embargos de declaração o declínio de competência pelo Juízo de origem.

Posto isso,
nega-se provimentos a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Tive uma decisão muito complexa em um assunto parecido com o caso dos autos.

Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vênia à Desembargadora Serly, que pediu vista, para proferir meu voto.

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para afastar a decisão que declarou a nulidade do plano e, de ofício, determinou que outro fosse entregue pela empresa em recuperação judicial, além de assegurar aos credores a apresentação de plano alternativo, se assim lhes conviesse.

Os Aclaratórios da recuperanda serão analisados primeiro pois tratam de matéria que poderá influenciar no conhecimento dos demais.

A empresa aponta contradição do aresto ao não aplicar a técnica de julgamento ampliado.

O artigo 942, §3o, I e II, do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

Art. 942.
Q
uando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores
.

§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.”

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que, em virtude da rejeição do plano em Assembleia Geral de Credores, mandou que outro fosse apresentado pela recuperanda.

A agravante (Banco Rabobank) pleiteou a aplicação do art. 58-A da Lei 11.101/2005, para convolação da Recuperação Judicial em Falência.

Esse dispositivo assim enuncia:

“Art. 58-A. Rejeitado o plano de recuperação proposto pelo devedor ou pelos credores e não preenchidos os requisitos estabelecidos no § 1o do art. 58 desta Lei, o juiz convolará a recuperação judicial em falência”.

E no parágrafo único preceitua que “
Da sentença prevista no caput deste artigo caberá agravo de instrumento”
.

Desse modo, além da relevância da matéria discutida, da possibilidade de decretação da quebra da empresa e porque a decisão que analisa a aplicação do art. 58-A da LREF tem natureza de sentença, a meu ver tinha de haver a ampliação do quórum do colegiado para viabilizar ampla discussão.

Ademais, o STJ já definiu que, no caso de Agravo de Instrumento contra decisão sobre impugnação de crédito em Recuperação Judicial, se o Recurso for julgado por maioria, aplica-se o procedimento previsto no
art. 942 do CPC (RESP n. 1.797.866).

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pela recuperanda para submeter o Agravo de Instrumento à técnica de julgamento ampliado. Ficam prejudicados os demais argumentos, bem como os Embargos do Banco Rabobank International Brasil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

Desisto do pedido de vista e acompanho o voto do relator, porque recordei perfeitamente a situação e meu voto foi no mesmo sentido.

Portanto, continuo acompanhando o voto do Desembargador Guiomar Borges.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023